Tribunal: TJDFT
Processo: 0713830-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ADVOCACIA PREDATÓRIA. NÃO CONFIGURADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIÁLOGO DAS FONTES. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEFEITOS DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. ANULABILIDADE CONTRATUAL. INVIABILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEVIDA. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “Para caracterizar o denominado ‘assédio processual’, não deve ser levada em consideração a quantidade de demandas ajuizadas, mas sim se houve abuso no direito de litigar ou se os ajuizamentos tiveram por objetivo único importunar a parte contrária” (Acórdão 1827104, 07124494720238070009, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/3/2024, publicado no DJE: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.2. No caso em tela, não verificada a ocorrência de abuso do direito de ação, tampouco objetivo simples de incomodar a parte contrária, rejeita-se a preliminar fundada na prática de advocacia predatória.
2. Nos termos da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 2.1. Tratando-se de causa consumerista, é cediço que o consumidor tem, como direito básico, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova”, em face de sua vulnerabilidade na relação de consumo (art. 6o, inciso VIII, Código de Defesa do Consumidor); e que a aplicabilidade do Diploma Consumerista não afasta a subsunção dos negócios originados no mercado de consumo às demais normas cíveis, dada a relação de complementariedade entre os ramos jurídicos, em puro diálogo das fontes.
3. In casu, a recorrente alega ter contratado cartão de crédito consignado ofertado pelo banco recorrido com vício de consentimento, enfatizando que a sua real intenção seria a de obter empréstimo consignado. 3.1. Todavia, as provas anexadas autos revelam que a consumidora teve acesso prévio aos termos contratuais (art. 46, CDC), os quais dizem respeito, unicamente, ao produto/serviço cartão de crédito consignado. Revelam, também, que a contratação foi efetuada pela própria apelante e que ela, especialmente, utilizou o cartão de crédito ora impugnado para a realização de saques, compras e pagamentos.
4. Tal cenário demonstra a inequívoca ciência da recorrente quanto ao funcionamento do produto a ela disponibilizado, o que, por conseguinte, afasta a ocorrência de vício de consentimento na contratação.
5. Nos termos do art. 171, inciso II, do Código Civil, são anuláveis os negócios jurídicos por “vício resultante de erro, dolo” e outros defeitos. Contudo, ausente a demonstração do vício de consentimento capaz de anular a avença, mostra-se existente e válido o contrato bancário impugnado.
6. Por consequência, não há parcelas contratuais já cobradas a serem restituídas, uma vez regulares tais cobranças; e não há dano passível de indenização, uma vez inexistentes prejuízos de ordem material ou moral suportados pela consumidora, que se valeu do serviço e das conveniências por ele proporcionadas.
7. Recurso conhecido e desprovido.